Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020649-09.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES SILVA - CPF: 090.335.741-01 (EMBARGANTE), GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TESTEMUNHA), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TESTEMUNHA), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TESTEMUNHA), Israel Barbosa da Silva (TESTEMUNHA), SAMUEL FELIPE SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.658.031-21 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ART. 619 DO CPP. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que acolheu preliminar arguida pela acusação e deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e resistência, com ajustes no regime prisional e na substituição da pena, sendo alegada a existência de omissões, contradições e obscuridades, bem como requerido o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
múltiplas questões em discussão
: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à valoração das imagens de câmeras de segurança, à aplicação do Tema 280/STF, à legalidade da busca pessoal, à oitiva de testemunha, aos elementos do crime de resistência e à dosimetria da pena; (ii) estabelecer se houve contradição interna no julgado quanto à visualização dos fatos pelos policiais e à legalidade do ingresso domiciliar; (iii) determinar se a fixação da pena de multa em grau recursal configura reformatio in pejus; (iv) verificar se os embargos podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado analisa expressamente as imagens das câmeras de segurança em conjunto com os depoimentos policiais, laudos e demais provas, inexistindo omissão quanto à valoração do material probatório.

5.

Não há contradição interna no julgado, pois eventual divergência entre o acórdão e a sentença de primeiro grau não configura vício sanável por embargos de declaração.

6.

O ingresso domiciliar é considerado legítimo diante da existência de fundadas razões previamente demonstradas, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

7.

A busca pessoal é reputada válida quando amparada em circunstâncias objetivas e concretas, como comportamento evasivo, nervosismo e informações obtidas no momento da abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

8.

A condenação pelo crime de resistência encontra suporte em prova idônea, consistente em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios, sendo configurada a resistência ativa à execução de ato legal.

9.

A fixação da pena de multa não caracteriza reformatio in pejus quando se trata de sanção obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal, constituindo mera correção de omissão da sentença.

10.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, sendo consequência natural do enfrentamento das teses pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da causa, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

3.

A correção, em grau recursal, de omissão quanto à aplicação de pena legalmente obrigatória não configura reformatio in pejus.

4.

O prequestionamento exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO RODRIGUES SILVA
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal, que, por unanimidade, acolheu preliminar arguida pelo Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e resistência, com ajustes no regime prisional e na substituição da pena.

Ao que se verifica dos autos, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, invocando também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, é pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pois bem.

Os presentes embargos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão —, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que não se prestam os aclaratórios à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não eventual divergência entre a decisão e a prova dos autos ou a tese defensiva".

Soma-se a isso o fato de que o prequestionamento, ainda que legítimo, não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes os vícios do artigo 619 do CPP, servindo apenas como consequência natural do enfrentamento das teses pela decisão embargada.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante utiliza os aclaratórios como sucedâneo recursal,
buscando o reexame de questões já apreciadas e fundamentadamente rejeitadas pelo acórdão
, o que não encontra amparo na finalidade legal do instituto.

I – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DO VÍDEO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à efetiva valoração do vídeo das câmeras de segurança, limitando-se a reproduzir a narrativa policial e analisar fotografias estáticas.

Pois bem.
Tal alegação não se sustenta
.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado analisou expressamente as imagens captadas pelas câmeras de segurança, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Dessa forma, as alegações do acusado no sentido de que teria sido agredido pelos policiais não o eximem de sua responsabilidade penal, sobretudo porque,
pelas imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos
, observa-se que os agentes estavam realizando abordagem com Samuel quando, de maneira súbita, o apelante empreendeu fuga por um pequeno portão situado alguns metros à frente. Em seguida, nota-se a entrada dos policiais no imóvel e sua imediata perseguição ao réu, evidenciando-se, de forma inequívoca, que o acusado ofereceu resistência à prisão."
(ID. 338233398).

Soma-se a isso o fato de que o julgado consignou expressamente que
"as imagens das câmeras de segurança do local, analisadas pelo Investigador de Polícia Civil Israel Barbosa da Silva, não demonstraram qualquer irregularidade na conduta dos agentes policiais, o que reforça a legalidade da diligência".
(ID. 338233398).

Tal circunstância evidencia que
o material audiovisual foi efetivamente examinado, não apenas as fotografias estáticas do relatório policial
. O acórdão valorou as imagens em conjunto com os demais elementos probatórios — depoimentos dos policiais militares Jefferson Fraga da Silva e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva, análise técnica do Investigador Israel Barbosa, laudos periciais e auto de apreensão —, formando convicção fundamentada sobre a legalidade da abordagem e a configuração dos delitos.

A propósito, este Tribunal de Justiça já entendeu que:
"não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo desnecessária a refutação pormenorizada de todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada".

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10074273020208110040, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2026)

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de omissão, pois o julgado analisou o conjunto probatório de forma integrada, incluindo as imagens das câmeras de segurança, chegando a conclusão fundamentada sobre a licitude das diligências policiais e a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

II – DA INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA

O embargante alega que a aplicação da pena de multa em sede recursal configuraria reformatio in pejus, violando o artigo 617 do CPP e a Súmula 160 do STF.

O argumento não prospera. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado
dedicou tópico específico à análise da questão
, fundamentando detalhadamente que
a omissão da sentença quanto à pena de multa constitui erro material passível de correção de ofício, sem caracterizar agravamento da situação do réu além do que a lei já determina
.

Ao que se verifica dos autos,
a pena de multa não constitui sanção autônoma ou facultativa no crime de tráfico de drogas, mas componente obrigatório e indissociável da reprimenda
, expressamente previsto no preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006: "Pena — reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Como bem pontuado no acórdão,
a aplicação da pena de multa decorre diretamente da lei, não da vontade do julgador, tratando-se de imposição legal que não pode ser afastada sob pena de violação ao princípio da legalidade
. A omissão da sentença não criou direito adquirido à não aplicação de sanção legalmente prevista.

Nesse contexto, verifica-se que a supressão da omissão pelo Tribunal não agravou a situação do réu além do que a lei já determina, mas apenas adequou a sentença ao comando normativo expresso,
em observância aos princípios da legalidade e da economia processual, evitando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para correção de erro evidente
.

III – DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À VISUALIZAÇÃO PELA FRESTA DO PORTÃO

O embargante aponta contradição entre o acórdão — que afirma terem os policiais visualizado o apelante quebrando celular e dispensando sacola com entorpecentes — e a sentença de primeiro grau — que reconheceu não haver fresta no portão para visualização.

A alegada contradição não se verifica.

Outrossim, cumpre destacar que
os embargos de declaração destinam-se a sanar contradições internas do julgado embargado
, não divergências entre a decisão de segundo grau e a sentença de primeiro grau. A contradição passível de correção é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da própria decisão embargada,
não entre decisões de instâncias distintas.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão fundamentou a legalidade do ingresso domiciliar em múltiplos elementos concretos e convergentes:

a) A abordagem inicial de Samuel, que apresentava comportamento nervoso e tentou se esquivar da viatura policial em região conhecida como ponto de tráfico;

b) A confissão de Samuel, em entrevista, de que era usuário de drogas e estava no local para comprar entorpecentes;

c) A visualização, pelos policiais, do apelante quebrando aparelho celular e dispensando ao solo sacola contendo aparentemente entorpecentes;

d) A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, que autoriza o ingresso domiciliar quando há fundadas razões para acreditar na ocorrência do delito.

Soma-se a isso o fato de que a própria sentença de primeiro grau, no trecho citado pelo embargante de forma incompleta, consignou:
"sobre a entrada dos policiais, até acredito que não havia nenhuma fresta do portão para visualizar a presença do réu e drogas,
porém, tinham informações (policiais) repassadas por um possível usuário de que estava naquele local para adquirir entorpecentes
".
(
destaquei
).

Tal circunstância evidencia que a sentença reconheceu a existência de fundadas razões para o ingresso — as informações prestadas por Samuel —, ainda que tenha manifestado dúvida quanto à visualização pela fresta do portão.
O acórdão, por sua vez, fundamentou-se não apenas na visualização, mas no conjunto de circunstâncias que legitimaram a diligência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO) é no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito". No caso vertente,
as fundadas razões restaram demonstradas pelo conjunto probatório
, não se exigindo que todos os elementos estivessem presentes simultaneamente.

Nesse contexto, mostra-se inexistente a contradição apontada, pois o acórdão fundamentou-se em múltiplos elementos convergentes que, em seu conjunto, legitimaram o ingresso domiciliar, não havendo incoerência interna no julgado.

IV – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 280/STF

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto aos requisitos específicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, especialmente no que concerne à cronologia dos fatos e aos dois arrombamentos sucessivos.

Tal alegação não se sustenta.

Ao que se verifica dos autos,
o acórdão embargado mencionou expressamente o Tema 280 da Repercussão Geral
, consignando que
"o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões para acreditar na ocorrência do delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO".
(ID. 338233398).

Cumpre destacar que o julgado analisou detidamente as circunstâncias que antecederam o ingresso domiciliar,
concluindo pela existência de fundadas razões concretas:
a confissão de Samuel de que iria comprar drogas no local, a visualização do apelante dispensando substância aparentemente ilícita, e a natureza permanente do delito de tráfico.

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de omissão, pois o acórdão aplicou corretamente o Tema 280/STF ao caso concreto, fundamentando a existência de fundadas razões anteriores ao ingresso domiciliar.

V – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NÃO OITIVA DE SAMUEL EM JUÍZO

O embargante alega que o acórdão teria se omitido quanto ao fato de Samuel não ter sido ouvido em juízo, violando o artigo 155 do CPP.

O argumento não prospera por múltiplas razões.

Inicialmente, cumpre destacar que
o acórdão não se fundamentou exclusivamente nas declarações de Samuel prestadas na fase policial, mas no conjunto probatório robusto produzido sob o crivo do contraditório:
depoimentos dos policiais militares Jefferson Fraga da Silva e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva, análise técnica do Investigador de Polícia Civil Israel Barbosa da Silva, laudos periciais, auto de apreensão, e imagens das câmeras de segurança.

Ao que se verifica dos autos, a própria defesa, em audiência de instrução, quando indagada sobre quais testemunhas pretendia inquirir,
desistiu expressamente da oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, dentre as quais estava Samuel
. Tal circunstância está documentada na mídia de audiência acostada aos autos.

Soma-se a isso o fato de que
o Ministério Público dispensou a oitiva de Samuel porque ele não foi localizado, circunstância que não gerou qualquer insurgência da defesa no momento oportuno
. A propósito, o artigo 565 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

Tal circunstância evidencia que
a defesa concordou com a dispensa da oitiva, não podendo agora, em embargos de declaração
, alegar omissão quanto a questão que ela própria contribuiu para não ser objeto de prova em juízo.

A propósito, a linha intelectiva consolidada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo nº 11 das Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que "a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova" — o que efetivamente ocorreu no caso vertente.

Nesse contexto, verifica-se que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão fundamentou-se em conjunto probatório robusto produzido sob contraditório, não exclusivamente nas declarações de Samuel na fase policial.

VI – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à jurisprudência do STJ sobre fundada suspeita para busca pessoal, alegando que nervosismo e local conhecido como ponto de tráfico não constituem subsídio legal para a abordagem.

Tal alegação, também não se sustenta.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da legalidade da busca pessoal, consignando expressamente:

"Da análise dos autos, verifica-se que a abordagem inicial de Samuel ocorreu em razão de fundadas suspeitas, pois, conforme relatado pelos policiais, ele apresentava comportamento nervoso e tentou se esquivar da viatura policial ao avistá-la.
Tais circunstâncias, somadas ao fato de que a região era conhecida como ponto de tráfico
, justificaram a abordagem, em conformidade com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal."

Destaquei
(ID. 338233398).

Inicialmente, cumpre destacar que
o julgado não fundamentou a legalidade da abordagem exclusivamente no nervosismo ou na localização, mas no conjunto de circunstâncias objetivas
: comportamento evasivo ao avistar a viatura policial, nervosismo excessivo, tentativa de se esquivar da abordagem, e região conhecida como ponto de tráfico.

Soma-se a isso o fato de que,
durante a entrevista, Samuel confessou ser usuário de drogas e que estava no local para comprar entorpecentes
, circunstância que validou a posteriori a fundada suspeita que motivou a abordagem inicial.

Tal circunstância revela-se ainda mais evidente quando se considera que
a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
.

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de omissão, pois o acórdão analisou detidamente a legalidade da busca pessoal, fundamentando-a em múltiplas circunstâncias objetivas que, em seu conjunto, legitimaram a abordagem.

VII – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS ELEMENTOS DO CRIME DE RESISTÊNCIA

O embargante alega que o acórdão teria se omitido quanto à distinção entre resistência ativa e passiva, à ausência de prova testemunhal direta, às irregularidades do auto de resistência, e à ausência de prova de violência praticada pelo réu.

Tal alegação não se sustenta.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado dedicou tópico específico à análise do crime de resistência, consignando expressamente:

"Conforme relatado pelos policiais militares, após empreender fuga pelos fundos da quitinete, o apelante foi localizado em uma residência nas proximidades, onde
ofereceu resistência física ativa à prisão
, sendo necessário o uso de arma de menor potencial ofensivo (elastômero) para contê-lo."

destaquei
(ID. 338233398).

Inicialmente, cumpre destacar que
o julgado analisou a materialidade e autoria do delito com base nos depoimentos dos policiais, corroborados pelo relatório policial e pelas imagens das câmeras de segurança
, que confirmaram a fuga do apelante e a necessidade de uso da força para efetuar sua prisão.

Soma-se a isso o fato de que o acórdão consignou expressamente que
"o crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. No caso, a oposição ativa do apelante à prisão em flagrante, que é ato legal, caracteriza o delito previsto no art. 329 do Código Penal"
. (ID. 338233398).

Tal circunstância evidencia que o julgado distinguiu a resistência ativa — configuradora do tipo penal — da mera fuga ou resistência passiva, concluindo pela tipicidade da conduta com base no conjunto probatório.

Quanto ao argumento de que os policiais ouvidos em juízo (Jefferson e Arilson) admitiram não ter participado da captura do embargante, verifica-se que tal circunstância não invalida seus depoimentos sobre os fatos que presenciaram — a fuga do apelante e a necessidade de uso da força pela guarnição que o capturou —, sendo que
o relatório policial e as imagens das câmeras de segurança corroboraram a versão apresentada
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de omissão, pois o acórdão analisou detidamente os elementos do crime de resistência, concluindo pela tipicidade da conduta com base em prova robusta.

VIII – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA

O embargante alega que o acórdão teria se omitido quanto à ausência de nexo probatório entre a atividade de tráfico e o bar, bem como quanto à fundamentação genérica das circunstâncias judiciais.

Pois bem. O argumento não prospera.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão embargado analisou especificamente a dosimetria da pena, consignando:

"A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada. O magistrado considerou que o crime foi praticado próximo a um estabelecimento comercial (bar) que proporcionava diversões, bem como nas proximidades de locais que prestam auxílios beneficentes, circunstâncias que poderiam, inclusive, configurar causa de aumento de pena. Além disso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (297,30g de cocaína e 122,73g de maconha) justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06."
(ID. 338233398).

Cumpre destacar que
o julgado fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos dos autos:
a proximidade do estabelecimento comercial que proporcionava diversões e de locais que prestam auxílios beneficentes, bem como a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas — 297,30g de cocaína e 122,73g de maconha, acondicionadas em múltiplas porções prontas para comercialização.

Soma-se a isso o fato de que a circunstância judicial "circunstâncias do crime" abrange não apenas o local específico da prática delitiva, mas o contexto em que ela se insere, incluindo a proximidade de estabelecimentos frequentados por pessoas que podem ser aliciadas para o consumo de drogas.

Tal circunstância revela-se ainda mais evidente quando se considera que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina expressamente que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto".

A propósito, a linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" —
requisito plenamente atendido no caso vertente.

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de omissão, pois o acórdão fundamentou detidamente a dosimetria da pena em elementos concretos dos autos.

IX – DA INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO AO ERRO NO PRIMEIRO ARROMBAMENTO

O embargante alega obscuridade no acórdão quanto à compatibilização entre a indicação da residência por Samuel e o arrombamento inicial da casa errada.

Tal alegação não se sustenta.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão suscitada pelo embargante não configura obscuridade — vício caracterizado pela falta de clareza ou inteligibilidade do julgado —,
mas mera tentativa de rediscussão do mérito quanto à legalidade das diligências policiais
.

Ao que se verifica dos autos, o acórdão fundamentou a legalidade do ingresso
domiciliar não exclusivamente na indicação de Samuel, mas no conjunto de circunstâncias que configuraram fundadas razões:
a confissão de Samuel de que iria comprar drogas no local, a visualização do apelante dispensando substância aparentemente ilícita, e a natureza permanente do crime de tráfico.

Soma-se a isso o fato de que eventual equívoco inicial na identificação da residência exata não tem o condão de invalidar a diligência subsequente quando presentes fundadas razões concretas para o ingresso — como efetivamente ocorreu no caso vertente, conforme amplamente demonstrado pelo conjunto probatório.

Tal circunstância revela-se ainda mais evidente quando se considera que as imagens das câmeras de segurança, analisadas pelo Investigador de Polícia Civil Israel Barbosa da Silva, não demonstraram qualquer irregularidade na conduta dos agentes policiais, reforçando a legalidade da diligência.

Nesse contexto, mostra-se improcedente a alegação de obscuridade, pois o acórdão é claro e fundamentado quanto à legalidade das diligências policiais.

X – DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento explícito requerido pelo embargante,
verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões constitucionais e infraconstitucionais relevantes para o deslinde da causa
, analisando:

a) A legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar à luz do artigo 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280/STF;

b) A suficiência probatória para condenação, aplicando o artigo 155 do CPP e o princípio da presunção de inocência;

c) A dosimetria da pena com base no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006;

d) A aplicação da pena de multa como componente obrigatório da sanção;

e) Os elementos do crime de resistência previstos no artigo 329 do Código Penal.

Cumpre destacar que, para efeito de
prequestionamento
, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se constituindo, repita-se, meio legal adequado para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado.

Eis a jurisprudência pátria:

“Para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise”.

(TJ-MT - Embargos de Declaração: 01442618520178110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2018)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
A omissão se caracteriza quando não se aborda no acórdão tudo o que era indispensável acerca dos pleitos recursais. O magistrado não é obrigado a analisar, expressamente, uma a uma as teses trazidas pelas partes, tampouco mencionar todos os dispositivos legais, quando aponta, de forma clara, as razões do seu convencimento, como de fato ocorreu.
No mais, os embargos visam a prequestionar dispositivos relacionados à matéria objeto da controvérsia. Porém, para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise.
"

(TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 2012.078465-3, de São José, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 28/5/2013). – (Destaquei)
.

Nesse contexto, verifica-se que todas as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo embargante foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão, restando prequestionadas para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, os presentes embargos devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026